Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704328-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fujifilm do Brasil Ltda Embargado: Roberto Bezerra de Melo - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Fujifilm do Brasil Ltda contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 32750790). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator